Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000986-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (AGRAVANTE), MARCIA GRAZIELLA DIAS LOPES LEAL - CPF: 002.349.841-20 (AGRAVADO), WAGNER APARECIDO ARANA LEAL - CPF: 024.436.751-57 (AGRAVADO), H. L. L. - CPF: 113.889.201-74 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (PROCURADOR), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (PROCURADOR), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (PROCURADOR), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (PROCURADOR), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), THOMAS ASHBEL CERZOSIMO GOMES - CPF: 054.508.811-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – COMPOSIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO – NULIDADE DA PROVA PERICIAL -

MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA CAUSA PRINCIPAL

– RECURSO DESPROVIDO.

No procedimento de produção antecipada de prova de que trata o art. 380, I, do CPC, não há manifestação quanto ao mérito da prova produzida, vez que o deferimento da produção antecipada se subordina à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno, em razão da natural demora de se chegar à fase instrutória.

Nesse contexto,
questões quanto à valoração ou eventual nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
G. D. Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda. EPP,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Prova n. 1022039-96.2022.8.11.0041, manejada por
H
.L.L
, representada pelos genitores Marcia Leal e Wagner Leal,
objetivando a suspensão da nomeação da empresa Pharma Control para continuar realizando os atos periciais.

Inconformada, insurge-se a requerida, ora agravante, sustentando a nulidade da prova pericial, por ter sido produzida de forma unilateral e por perito de confiança da própria parte autora, e não pelo juízo do processo, que não indicou qualquer
expert.

No ponto, segue alegando que a perícia foi paga integralmente pela parte autora, ora agravada, antes que tivesse sido concluída, e diretamente ao perito, em desconformidade com o art. 465, §4o do CPC.

Diz que o perito realizou a prova pericial sem intimar os interessados para comparecerem ao ato pericial, porque não informou data, local, e hora para realização da pericia, impedindo o acompanhamento das partes e assistente técnico, assim também, a formulação de quesitos complementares.

Pontua que os resultados das análises foram enviados diretamente para o autor e não para o Juízo, em violação ao art. 477 do CPC, além disso, no laudo não constam repostas aos quesitos formulados pela requerida.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 156592170.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

156592170, comunicando

a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 158102182, suscitando, em preliminar, o não cabimento do agravo, e a supressão de instância. No mérito, pede pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá,

08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de produção antecipada de prova.

Consta que a ação foi proposta objetivando realizar a pericia no medicamento manipulado pela agravante, a fim de verificar se o fármaco estava dentro dos parâmetros da receita médica prescrita, que determinou a manipulação de vitamina D em 400UI, por gota.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
quanto à nulidade da prova pericial suscitada nos autos e alegada violação ao principio do contraditório.

No ponto, sustenta a nulidade da prova decorrente da nomeação do laboratório de forma unilateral, e a não observância ao contraditório e a ampla defesa, em razão da ausência de respostas aos quesitos formulados ao
expert
.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, as questões preliminares trazidos pelos Agravados em contraminuta, por se confundir com o mérito recursal, serão analisadas como matéria meritória. Pontuando, ainda, que o cabimento do recurso de agravo já foi enfrentado quando da análise da tutela antecipada recursal.

Desta feita,

atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
,

não havendo que se falar em violação ao contraditório, vez que a decisão agravada é expressa quanto à intimação do Laboratório Pharma Control, para responder aos quesitos formulados pela requerida, sendo descabida a arguição de violação ao contraditório, como se infere:

Seguindo a celeuma, como dito, cuidam-se os autos originário de pedido de produção antecipada de prova com fundamento no art. 381, I, do CPC, em razão da urgência na realização da prova pericial ante a possibilidade iminente de perecimento do material a ser periciado, por se tratar de medicamento com prazo de validade próximo de vencimento.

Nesse contexto, nesse procedimento não há manifestação quanto ao mérito da prova produzida, haja vista que o deferimento da produção antecipada se subordina, no caso em tela, à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno, em razão da natural demora de se chegar a fase instrutória, circunstância evidenciada na origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE TROCA OU REPARO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO AGRAVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.” (
RAC n.

1014536-84.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado , Rel. Dirceu dos Santos, j. 25.02.22 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - PEDIDO LIMINAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRESENTAÇÃO DE FILMAGEM/GRAVAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – IMPOSSIÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Revelando-se favorável ao requerente a aparência do bom direito e o perigo da demora, não bastantes à antecipação da tutela, mas ensejadores do deferimento da medida acautelatória, impõe-se o deferimento da medida. Deram provimento ao recurso.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; assim, como sua limitação nos termos da r. decisão.”
(RAI n.

1015969-26.2021.8.11.0000, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.22 - negritei).

Assim é que as questões quanto à valoração ou eventual

nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova.

Conforme preconiza o art. 382, §2o, do CPC,

o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas a respeito da prova produzida, o que vale dizer, que o magistrado, apenas presidirá o procedimento, sem fazer valoração da prova, e neste sequer há controvérsia ou discussão sobre o mérito da prova, até porque a ação principal poderá ou não ser proposta.

Deste modo, limitando-se o procedimento apenas à realização da prova, ou seja, ao reconhecimento da eficácia dos elementos colididos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial, não há que se falar em cerceamento ou nulidade, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023